Tribunal: TCU
Processo: 032.007/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 146/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, e, considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 1849/2011-TCU-Plenário , em juntar cópia das peças 197-203 do presente processo ao TC- Processo 042.557/2021-6 (Tomada de Contas Especial) e em apensar estes autos, em definitivo, ao feito acima mencionado, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 032.007/2011-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/A. (33.412.792/0001-60); Iesa Oleo&Gas S/A (07.248.576/0001-11); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marco Antonio Barros (XXX.729.217-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Queiroz Galvão S/A. (02.538.798/0001-55); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4.1. Ministros que se declararam impedidos nos autos: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Leonardo Chevrand de Miranda e Silva (103506/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S/A.; Luis Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-PR), Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto (16.950/OAB-PR) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; José Roberto Manesco (61471/OAB-SP), Lucas Cherem de Camargo Rodrigues (182496/OAB-SP) e outros, representando Alya Construtora S/A; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Camila Medim Abreu Franca (262.585/OAB-SP) e outros, representando José Carlos Cosenza; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Camila Medim Abreu Franca (262.585/OAB-SP) e outros, representando Marco Antonio Barros; José Roberto Manesco (61.471/OAB-SP), Lucas Cherem de Camargo Rodrigues (182.496/OAB-SP) e outros, representando Queiroz Galvão S/A.; Fernanda Ferreira Cortes (160.980/OAB-RJ), representando Iesa Oleo&Gas S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.